Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-94.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ATO OBSCENO. CRIME DE DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOLO DE DESACATAR. ATO OBSCENO PRATICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas dos crimes de ato obsceno e de desacato, deve ser mantida a condenação, afastando-se a tese de absolvição por insuficiência probatória.
2. A palavra depoliciais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar uma condenação, mormente, quando aliada com os demais elementos de prova.
3. A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal nem exclui o dolo do agente, não constituindo causa de exclusão da responsabilidade criminal.
4. Recurso conhecido e desprovido.